Tribunal: STF
Processo: ARE 1428799
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL.  CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. ESTELIONATO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. PARCIAL PREJUÍZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO, PELA PERDA DO OBJETO, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ARTIGOS 288, 171, § 3º E 317, 
§ 1º, TODOS DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1- Preliminares de ‘mutatio libelli’, suscitada pela defesa, e de prescrição, suscitada pelo Ministério Público Federal, rejeitadas. 



    2- Materialidade delitiva, autoria e dolo comprovados pela prova documental, pelas declarações do acusado e pelo depoimento da testemunha de acusação. 



    3- Ausente ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal, tendo em vista que as provas documentais juntadas aos autos, e que comprovam a materialidade e a autoria dos delitos, são irrepetíveis, sendo que a defesa teve aoportunidade, durante a instrução em Juízo, de impugná-las. 



    4- É admissível, no processo penal, a utilização de prova emprestada, considerada como aquela produzida em um processo e trasladada para outro, para nele gerar efeitos. 



    5- Condenação do acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 288, 171, § 3º e 317, § 1º, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP) e os dois últimos em continuidade delitiva 
(art. 71, CP), ficando o crime de falsidade ideológica (art. 299, CP) absorvido pelo crime de estelionato (art. 171, § 3º, CP), mantendo-se a absolvição do réu pela prática do delito previsto no artigo 312, ‘caput’, 2ª parte, do Código Penal. 



    6- O réu é primário, possui bons antecedentes e os depoimentos das testemunhas de defesa comprovam a boa conduta pessoal e profissional do acusado, concluindo-se que o crime praticado configura, até o presente momento, fato isolado em sua vida. Não há elementos suficientes nos autos para se concluir acerca de sua personalidade. As circunstâncias do crime são normais aos crimes praticados. Desta forma, não é o caso de se fixar a pena-base no máximo legal.



    7- Porém, também não é o caso de fixação no mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime. 



    8- Apelação parcialmente provida” (fls. 67-68, e-doc. 9).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração por Antonio Carlos da Gama e Silva, providos parcialmente apenas para integrar o acórdão embargado (e-doc. 14).



    Opostos novos embargos declaratórios pelo agravante, o Relator da Apelação Criminal n. 0003274-34.2000.4.03.6181 deles não conheceu, mas determinou a juntada aos autos na origem das notas taquigráficas do julgamento realizado em 16.9.2013, deferindo o prazo de reabertura do prazo para interposição de recursos, se fosse o caso, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa (e-doc. 19).



    Foram interpostos simultaneamente recursos especial e extraordinário pelo agravante (e-docs. 24, 25, 32, 33, 60, 61).



    Contra a decisão que determinou a reabertura de prazo, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, “forte na súmula 98 do STJ, a fim de que a questão da reabertura do prazo, descabida, com todo o respeito, seja discutida e decidida previamente, pois é prejudicial à admissibilidade dos apelos excepcionais, é a presente irresignação recursal [a] fim de que sejam inadmitidos pela Turma, razão da oposição do agravo regimental” (fl. 5, e-doc. 20).



    Em 16.6.2014, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao agravo regimental, “tendo em vista o não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela defesa, que os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal enquanto pendente prazo da defesa para a interposição de Recursos Especial e Extraordinário, [que] deve ser deferido o pedido de reabertura do prazo recursal, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa” (fl. 14, e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV, LV, LVI e LVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, assim como a al. b do item 2 do art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.



    Preliminarmente, afirma ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, na definição anterior à Lei 12.850/2013(fl. 7, e-doc. 24). 



    Alega que “elementos oriundos de processo sigiloso, de que não faz parte e do qual nunca tivera acesso, foram empregados para fundamentar sua condenação à altíssima pena de 12 anos, 5 meses e 27 dias de reclusão” (fl. 12, 
e-doc. 24).



    Argumenta que “o decisum atacado condenou o acusado por fatos diferentes dos que lhe foram atribuídos na denúncia e remendou as lacunas da inicial em grau de apelação, acarretando vedado julgamento extra petita (...) os fatos descritos na inicial não foram preservados, em total afronta à exigência de correlação entre acusação e sentença” (fls. 16 e 21, e-doc. 39).



    Realça que “o v. acórdão recorrido entendeu caber à Defesa, e não à Acusação, produzir provas durante a instrução processual, em frontal desrespeito à presunção constitucional de inocência (...) corno não houve sequer instauração de inquérito, e nos autos não foi deferida nenhuma prova antecipada, cautelar ou irrepetível, não cabe ao acusado a produção de prova específica contrária” (fl. 27, e-doc. 24).



    Assevera que “o v. acórdão recorrido não incorreu em ilegalidade não só ao fixar a quantidade de dias-multa sem balizar-se no sistema trifásico, como também estabeleceu um valor de cada dia-multa superior ao permitido em lei” 
(fl. 38, e-doc. 24).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de declarar a violação dos arts. 50, caput, e incs. XXXVI, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI, e 93, IX, todos da Constituição Federal, bem como o art. 8º, 2, ‘b’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e assim cassar os acórdãos recorridos” 
(fl. 39, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “foi até o final, esgotou todos os recursos cabíveis antes de interpor recursos extraordinários. Não havia nada pendente, razão pela qual o julgamento de agravo interposto pela parte adversa contra despacho do Relator que deferiu uma reabertura de prazo não poderia alterar ou integrar nenhum aspecto do acórdão recorrido“ (fl. 3, e-doc. 61).



    Sustenta que “o agravo não atacava o acórdão, ou seja, não pretendia alterar a decisão objeto dos recursos especial e extraordinário, até porque já havia ocorrido o trânsito em julgado para a acusação” (fl. 4, e-doc. 61).



    Salienta que “é preciso distinguir o acórdão objeto de recursos especial e extraordinário do despacho monocrático atacado por agravo regimental da Acusação” (fl. 6, e-doc. 61). 



    Pede o provimento do agravo para conhecimento e julgamento do recurso extraordinário.



    5. O Ministério Público Federal apresentou contraminuta ao recurso de agravo (e-doc. 64).



    6. O presente recurso foi distribuído ao meu Gabinete por prevenção ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 101.886 (Certidão de Distribuição no e-doc. 302).



    Naquele processo, tendo como recorrente outro corréu, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso, com trânsito em julgado da decisão em 31.5.2013.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. No art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu-se que o agravo contra inadmissão de recurso extraordinário processa-se nos autos do recurso, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso.



    Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário.



    8. Como decidido no Superior Tribunal de Justiça, cumpre afastar o óbice da decisão agravada de incidência da Súmula n. 281 na espécie (e-doc. 33), pois, no momento de interposição do recurso extraordinário, já se estava diante de decisão final de mérito para ambas partes. 



    Os recursos foram interpostos após a apreciação dos embargos de declaração sucessivamente opostos pela defesa (e-docs. 14, 19, 20, 24, 25, 29, 32, 33, 60, 61).



    A insurgência da acusação, exposta no agravo, deu-se especificamente em relação à abertura de prazo para interposição dos recursos especial e extraordinário, deferida no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos pelo ora agravante. 



    Em voto-vista condutor para o acórdão naquele Superior Tribunal, proferido em agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou-se: 



    “Aqui, contudo, enquanto a defesa se insurgiu via especial contra acórdão de mérito, o qual, inclusive, já havia transitado em julgado para acusação, o Ministério Público recorreu – agravo interno – de decisão monocrática que determinou a reabertura de prazo.



    (...)



    A partir de tais esclarecimentos, tenho que o agravante não deve suportar o prejuízo decorrente da ausência de exame do seu especial por intempestivo, mormente por se verificar, consoante destacado pelo Tribunal a quo, a finalidade protelatória do recurso interposto pelo Parquet pela ausência de vícios na decisão impugnada, e, sobretudo, porque já havia transitado em julgado para a acusação a matéria de mérito. 



    Acresça-se, ainda, que o acusado foi absolvido em primeiro grau das imputações formuladas na denúncia, consoante sentença de 
fls. 9189-9204, e condenado em sede de apelação ministerial à severa reprimenda, sendo, portanto, razoável a superação do óbice sumular a fim de examinar o recurso especial, à luz dos princípios que regem hodiernamente o Direito Penal, no qual se busca a maior aproximação com a verdade real e o máximo de efetivação da Justiça Social, assim como o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, considerando que em debate direito fundamental, qual seja, a liberdade de locomoção.



    (...)



    Ante o exposto, divirjo do eminente Relator e voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental, a fim de, afastada a incidência do verbete n. 418 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, dar provimento ao agravo para melhor exame do recurso especial” (fl. 6, 
e-doc. 153).



    Este Supremo Tribunal já se posicionou no sentido de que, “sendo rejeitados os embargos declaratórios opostos pela parte adversa, tem-se, no momento da interposição do recurso extraordinário, decisão final da causa apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Dessa forma, desnecessária a ratificação” (RE n. 594.481-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2014). 



    9. Quanto ao recurso extraordinário, tem-se, na espécie vertente, que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal para condenar Antônio Carlos da Gama e Silva, ora recorrente, às penas de doze anos, cinco meses e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e oitenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 288, no § 3º do 171 e no § 1º do art. 317, todos do Código Penal (quadrilha, estelionato contra entidade de direito público e corrupção passiva), em concurso material, sendo os dois últimos em continuidade delitiva (fl. 68, e-doc. 68).



    11. Quanto às condenações pelos crimes de quadrilha e corrupção passiva e ao valor da multa fixada pela prática de estelionato, o presente recurso extraordinário está prejudicado por perda superveniente de objeto.



    Como antes acentuado, o recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    Provido o recurso de agravo para conhecimento do Recurso Especial n. 1.565.024/SP (e-doc. 151), tendo como base o voto vencedor proferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, conheceu em parte do recurso e, nesta extensão, a ele deu parcial provimento, para, “reduzidas as penas nos termos da fundamentação acima esposada, declarar extinta a punibilidade do recorrente apenas quanto aos delitos de associação criminosa e de corrupção passiva, em razão do transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, mantida a condenação pelo delito de estelionato, nos moldes fixados pela Corte de origem” (fl. 12, e-doc. 201 e Certidão de Julgamento no e-doc. 202).



     Tem-se na ementa proferida no julgamento do recurso especial interposto pelo ora recorrente:



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. (...) DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS DOS CRIMES. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AOS TIPOS PENAIS. JUSTIFICADA, PORÉM, A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AOS MOTIVOS DOS CRIMES. PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DE OUTROS AUTORES DOS MESMOS DELITOS EM FEITO DIVERSO. INCOMUNICABILIDADE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA.



    (...)



    4. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese. Nesse contexto, não verifico a arguida ilegalidade, uma vez que o indeferimento de requisição de relatórios gerenciais apresentados pelo réu à CPI do Judiciário se deu de forma fundamentada. E reverter o entendimento adotado pela instância ordinária, no intuito de se concluir pela necessidade ou não de produção da prova, vai de encontro ao teor da Súmula n. 7/STJ.



    5. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal quando exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas à baila no recurso de apelação – no caso, quanto aos elementos que embasaram a condenação –, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do recorrente, que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Precedentes.



    (...)



    7. A jurisprudência é firme na compreensão de que se admite, como elemento de convicção, a prova produzida em outro processo, desde que a parte a quem a prova desfavorece houver participado do processo em que ela foi produzida, resguardando-se, assim, o contraditório, e, por consequência, o devido processo legal substancial. Assim, produzida e realizada a prova em consonância com os preceitos legais, assentado, inclusive, pela Corte regional que o recorrente figurou como parte do processo de onde se originou a prova emprestada, não há falar em decreto de nulidade. Ademais, no ponto, não há como infirmar o fundamento apresentado pelo Tribunal a quo sem o reexame do feito, porquanto tal proceder ofende os termos da Súmula n. 7/STJ.



    8. A condenação do recorrente pelos delitos de quadrilha, estelionato e corrupção passiva se deu com espeque não apenas na prova indiciária, integralmente corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, mas também por elementos outros, de contundente força probante, conforme exaustivamente demonstrado pelo Tribunal a quo. Ademais, o acolhimento do pleito recursal de absolvição torna, no caso, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.



    9. A questão trazida nas razões do recurso especial relativa à não configuração do delito de estelionato, ao argumento de impossibilidade de indução de pessoa jurídica em erro, não foi tratada de forma específica no acórdão recorrido, inexistindo o requisito do prequestionamento, motivo pelo qual não pode ser aqui analisada ante o que preceitua a Súmula n. 211/STJ.



    10. A Corte a quo assentou que o recorrente recebeu dezoito cheques emitidos pela Monteiro de Barros e Recreio Agropecuária, depositados diretamente em sua conta corrente, para emitir, na função de engenheiro responsável, falsos pareceres e relatórios acerca da regularidade da obra de construção do edifício do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Desse modo, é inviável infirmar, nesta via, quanto ao crime de corrupção passiva, a comprovação da bilateralidade entre a realização de ato de ofício e o recebimento de vantagem indevida sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada, todavia, pela Súmula n. 7/STJ. 



    11. Ainda, as conclusões do Tribunal de origem acerca da prática pelo recorrente de dois crimes independentes – estelionato e corrupção passiva –, a repelir a aplicação do princípio da consunção, não podem ser invalidadas sem reexame do universo probatório dos autos, conduta que fica inviabilizada pela Súmula n. 7/STJ. 



    12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, ‘a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base’ (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016). 



    13. Na espécie, o Tribunal regional, quanto aos delitos de associação criminosa e corrupção passiva, valorou negativamente a culpabilidade do agente, as circunstâncias, os motivos e as consequências dos crimes. E, quanto ao crime de estelionato, a culpabilidade do agente e as consequências do crime. 



    14. Quanto aos motivos do crime (associação criminosa e corrupção passiva), o fundamento de que atuou o recorrente motivado por ambição pela obtenção de vantagem econômica e ganância, além de se tratar de genérico, é também elemento inerente aos tipos penais violados, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base. 



    15. Ainda, constitui fundamentação idônea a valorar negativamente a culpabilidade, no tocante ao acréscimo da pena-base dos delitos de associação criminosa, corrupção passiva e estelionato, o fato de o recorrente ocupar função de extrema importância, qual seja, a de engenheiro responsável pela análise do cronograma físico-financeiro e pela supervisão e fiscalização da milionária obra referente à construção do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Isso porque deixou de atender ao primado do interesse público ao apresentar relatórios e pareceres técnicos de conteúdo falso acerca da regularidade da obra, o que possibilitou a liberação indevida e o consequente desvio e apropriação de verbas públicas de vultoso valor. 



    16. Relativamente às consequências dos delitos (associação criminosa e corrupção passiva), o fundamento de que ‘a conduta do acusado causou prejuízo de mais de R$ 156.000.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões de reais) ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região’ (e-STJ fl. 9.381) é idôneo a fundar a exasperação da pena, mormente no caso, por alcançar patamar deveras exorbitante. 



    17. Assim, afastada a circunstância relativa aos motivos do crime quanto aos delitos de associação criminosa (art. 288 do CP) e corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP), as penas ficam estabelecidas, respectivamente, em 1 ano e 8 meses de reclusão e 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão. No que se refere ao estelionato (art. 171, § 3º, do CP), fica preservada a pena de 5 anos e 18 dias de reclusão. 



    18. E, considerando o recebimento da denúncia em 28/5/2002, a absolvição do recorrente em primeira instância e a condenação pela Corte Regional no julgamento do apelo ministerial, em acórdão prolatado em 7/10/2013, constata-se a implementação da prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos de associação criminosa e corrupção passiva, nos termos do que disciplina o art. 109, inciso IV, do Código Penal. 



    19. Ainda acerca da prescrição, o Tribunal a quo, ao analisar a matéria, entendeu que a condenação de outros autores dos delitos em apuração, em processo diverso, constituiria marco interruptivo da marcha prescricional, pela aplicação do art. 117, § 1º, do Código Penal, dispositivo que determinaria a comunicabilidade da causa interruptiva referenciada. 



    20. Ocorre que o histórico dos autos não permite tal conclusão. Isso porque, inicialmente, em relação ao ora recorrente, a denúncia foi rejeitada, sendo desmembrado o feito logo após, passando o recorrente a responder pelos crimes ora imputados em processo distinto do dos corréus. Dessa forma, os autos em análise foram originados do desmembramento do processo ao qual o recorrente respondia juntamente com outros autores dos fatos criminosos. Assim, embora conexos os delitos cometidos pelo recorrente e pelos corréus, com a desagregação, aquele passou a responder por tais crimes em ação diversa. 



    21. A leitura do § 1º do art. 117 do Código Penal evidencia que, interrompido o curso da prescrição em relação a um dos réus, à exceção das causas dos incisos V e VI, a interrupção se estende aos outros, desde que os crimes conexos pelos quais respondem sejam objeto de um mesmo processo. Ora, a literalidade do dispositivo não admite que se arrede dessa interpretação.



      22. Destarte, é facilmente compreensível que se o ora recorrente está sendo processado em ação distinta daqueloutra pela qual respondem os outros autores condenados, a situação posta no § 1º do art. 117 do Código Penal aqui não se amolda, ainda que os crimes sejam conexos. 



    23. Desse modo, considerando que no presente feito o recorrente foi absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal regional, após o recebimento da denúncia, somente a condenação neste processo pode ser considerada marco interruptivo do curso da prescrição.



      24. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para reduzir as reprimendas e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação aos delitos de organização criminosa e corrupção passiva, pela ocorrência da prescrição” (fls. 2-8, e-doc. 230).



    Na sequência, em decisão proferida em embargos de declaração no recurso especial, redimensionou-se a pena de multa fixada para o delito de estelionato:



    “Mantidas as frações de aumento operadas pela instância ordinária quanto ao crime de estelionato – fixação da pena-base em 3 anos e 3 meses (9/4) e, ausentes agravantes ou atenuantes, elevação na terceira fase em 1/3 pela causa de aumento do § 3º do art. 171 do CP e em 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 5 anos e 18 dias de reclusão –, tenho que os 200 dias-multa, cominados na origem, não guardam a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 49 (quarenta e nove) dias-multa” (fl. 2, e-doc. 231).



      O recurso especial transitou em julgado em 22.3.2023 (e-doc. 300).



    12. Da análise dos acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça nos e-docs. 199, 201, 230, 231, 243, 288 e 296, verifica-se ter ocorrido, portanto, a substituição parcial do julgado nos termos do 
art. 1.008 do Código de Processo Civil. 



    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.218.881-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.066.940-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2017). 



    13. Quanto aos pedidos do recurso extraordinário que não foram abrangidos pelo parcial provimento do recurso especial, razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    14. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sobre a fundamentação pela qual assentadas autoria e materialidade delitivas para o delito de estelionato, tem-se no extenso voto do Relator, Desembargador federal Luiz Stefanini:



    “DO CRIME DE PECULATO-DESVIO E ESTELIONATO MAJORADO (ARTS. 312, caput e segunda parte E 171, 3, DO CÓDIGOPENAL – CONFLITO APARENTE DE NORMAS.



    Por primeiro, ressalto que para o esclarecimento da correta, adequação típica ao presente caso necessário realizar-se a divisão das condutas perpetradas por Nicolau dos Santos Neto, com quem o acusado atuou em conjunto, já reconhecidas por esta E. Quinta Turma quando do julgamento da apelação criminal nº 2000.61.81.00198-1, na sessão de 03 de maio de 2006: num primeiro momento como Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, quando detinha em suas mãos o poder de autorizar e ordenar despesas, e num segundo momento, quando não mais na condição de Presidente daquela E. Corte, mas sim como Presidente da Comissão de Obras, o que se deu a partir de setembro de1992.



    (...)



    Sobre o estelionato, argumenta a acusação que o réu obteve vantagem ilícita em favor dos dirigentes da Incal, consistente na disponibilidade' adiantada de dinheiro público sem fundamento legal e desvio de dinheiro não investido na obra a que era destinado, em prejuízo do TRT-SP, que não só era induzido a pagar valores antecipados, como ficava sem o dinheiro desviado, sem receber as contraprestações em serviço devidas. O meio fraudulento utilizado pelo réu era a recomendação em seus pareceres de liberação de 
verbas extras para a Incal, além das parcelas já contratadas, fundamentando-se em seus próprios relatórios de custo e andamento da obra ideologicamente falsos, que atestavam, falaciosamente, o correto cumprimento do contrato pela Incal, a qual teria inclusive investido recursos próprios em adiantado na obra. A diferença entre o total dos valores pagos pelo TRT-SP à Incal e o que foi realmente investido na obra demonstra ter havido um prejuízo de mais de 156 milhões como, consequência dos atos criminosos praticados pelo réu e seus associados.



    (...)



    Pois bem. Os elementos trazidos aos autos esclarecem que o corréu Nicolau dos Santos Neto, até julho de 1992, na qualidade de presidente do TRT, praticou peculato-desvio, consistente na apropriação e desvio de dinheiro de que tinha a posse em razão do cargo que ocupava e tinha a disponibilidade jurídica, isto é, a possibilidade de livre disposição do dinheiro facultada pelo cargo que desempenhava, condição suficiente para caracterizar o núcleo elementar do peculato-desvio. Ficou demonstrado nos autos que Nicolau, valendo-se do cargo inicial de Presidente do TRT e ordenador de despesas, teria desviado os recursos públicos em proveito próprio ou alheio destinado à construção do Fórum Trabalhista, autorizando para qu